Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000592-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (RECORRENTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADOS – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO OLÉ (SANTANDER S/A) E BANCO BRADESCO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE DÉBITO – EM RELAÇAO AO RECLAMADO BANCO OLÉ E BANCO BRADESCO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL EM RELAÇÃO AO BANCO OLÉ E BANCO BRADESCO
– AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO DÉBITO DISCUTIDO EM RELAÇÃO AO BANRISUL - SENTENÇA ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL - RECURSO DO RECLAMADO OLÉ E BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO BANRISUL IMPROVIDO.

Havendo contratação de empréstimo pelo consumidor e estando previsto os descontos em conta salário, são lícitos os descontos, não constituindo falha na prestação de serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovidas BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

HOMOLOGAR o acordo firmado com o BANCO SAFRA S.A, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil

DECLARAR NULOS os contratos de empréstimo entre a autora e as demais reclamadas, descritos na inicial, bem como autorizo o levantamento pelas rés das importâncias depositadas nos autos pela Requerente, em virtude dos negócios ora tidos por ilegítimos.

Concomitantemente, CONDENAR as demais rés a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício da autora por força de cada um dos empréstimos em discussão, devendo incidir sobre os numerários correção pelo INPC a partir de cada cobrança e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

CONDENO ainda cada uma das demais rés em obrigação de pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da prolação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Mantém-se a tutela de urgência deferida.

As partes promovidas BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença, alegando a regularidade dos débitos das parcelas dos empréstimos no beneficio da autora, em razão da contratação dos serviços. Tendo o Banco Bradesco arguido preliminar de Incompetência do Juizado Especial.

Já o BANCO OLÉ argui, a necessidade de reforma da sentença em razão da prova da contratação dos empréstimos consignados, arguido que a sentença fixou dano moral além do pedido da parte autora (
extra petita
), requerendo, em caso de manutenção da sentença a compensação.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 141907366, 141907367 e

141907368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora afirma que é cliente do BANRISUL, possuindo dois contratos de empréstimos consignados nos valores de desconto mensais de
R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) e outro no valor de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)
.

Informa que entrou em contato com o BANRISUL para realizar a portabilidade de tais empréstimos, a fim de reduzir o valor das parcelas, sendo informada de que não afetaria a quantidade de parcelas, sendo que o valor de R
$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) passaria a ser R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e o valor de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) seria R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais)
.

Contudo, a portabilidade nunca foi realizada aparecendo outros descontos desconhecidos pela parte autora, vez que não foram contratados, sendo eles:

1.

05/2020
, empréstimo
Banco Safra
no valor de
R$ 2.001,02
, em 84 vezes de
R$ 47,16
. Tal valor foi creditado na conta da Requerente no dia
13/04/2020;

2.

05/2020
, empréstimo
Olé Consignado
, no valor
R$ 1.345,41
, em 84 parcelas de
R$ 31,33
. Tal valor foi creditado na data de
08/05/2020;

3.

17/06/2020
, empréstimo
Banrisul
em 84 parcelas no valor de
R$ 116,00
;

4.

18/06/2020
, empréstimo
Olé Consignado
no valor de
R$ 1.519,79
, em 84 parcelas no valor de
R$ 35,72
, valor este creditado na conta da Requerente;

5.

27/07/2020
, empréstimo
Bradesco
no valor de
R$ 8.689,48
, em 59 parcelas de
R$ 234,96
, o empréstimo não foi solicitado e sequer o valor foi creditado;

6.

29/10/2020
, empréstimo
Itaú Consignado S.A
no valor de
R$ 2.412,75
, em parcelas de
R$ 56,41
, valor este creditado na conta da Requerente.

O demandado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, alega a ausência de ilícito, vez que a reclamante contratou os empréstimos. Apresentando nos autos provas da contratação do consignado no valor de R$ 5.617,34 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), em 38 parcelas de R$ 189,22 (cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Ainda, anexou formulário assinado de solicitação de portabilidade referente ao contrato no valor de R$ 5.617,34 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, também alega a contratação dos serviços, anexando aos autos contrato de n. 814740684,em 59 parcelas de R$ 234,96, com valor total de R$ 8.689,48, devidamente assinado pela autora.

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, por sua vez, sustenta a legalidade dos descontos efetuados, eis que previamente contratados. Apresentando contrato, e-mails enviados a parte autora, TEDs realizados, extratos dos empréstimos realizados digitalmente e
selfie
da autora, demonstrando a contratação de consignados nos valores de R$ 1.348,57 (parcela de R$ 31,33) e R$ 1.523,25 (parcela de R$ 35,72).

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma em relação aos reclamados
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Em que pese a parte autora alegar ausência de relação jurídica com os reclamados Bradesco e Olé, em sede de contestação, os recorrentes aportaram aos autos vasta documentação que demonstram a contratação por meio de contratos assinados física e digitalmente, inclusive com
selfie
da autora, que não foram impugnados especificamente pela reclamante.

Saliente-se, que muito embora a contratação com o Banco Olé tenha sido feita por meio eletrônico, o que implica na inexistência de contrato físico assinado, verifica-se que o recorrente Olé foi diligente quando da contratação, exigindo a apresentação de documentos por parte da autora, e, inclusive, foto selfie dela, certificando-se, assim, ser a própria quem estava procedendo com a contratação
.

Diante disso, tenho que as cobranças realizadas pelos Bancos OLÉ e BRADESCO decorrem da contratação de empréstimo consignado, não incorrendo os recorrentes em qualquer ato ilícito, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do valor que ensejou o débito, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Quanto ao BANRISUL, verifica-se nos autos que não houve comprovação da contratação do empréstimo datado de 17/06/2020, em 84 parcelas no valor de
R$ 116,00 (cento e dezesseis reais)
.

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida apontada, condenando o recorrente BRANRISUL na repetição do indébito e em danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a sentença fixou em valor superior ao pedido inicial, de modo que caracteriza-se a sentença como "ultra petita", vez que concedido à parte mais do que foi pedido na petição inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelos recorrentes BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Ainda, conheço do recurso do reclamado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024